Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019833-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ADAIR GRANCE MARTINS - CPF: 010.374.651-05 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (AGRAVANTE), MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (PROCURADOR), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE SUSPENDEU A ORDEM DE PENHORA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUSPENSÃO DA PENHORA PERFECTIBILIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como restando ausente a impugnação à penhora, é de rigor a sua manutenção e o prosseguimento do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por PEDRO GARCIA TATIM, contra a decisão proferida pelo Juízo da1a Vara Cìvel da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução no 1001878-55.2019.8.11.0046, ajuizada em face de MILTON GIONGO, suspendeu a ordem de penhora constante dos autos.

O agravante sustenta que move em face do agravado execução de título extrajudicial, onde pleiteia o cumprimento dos honorários advocatícios contratualmente pactuados com o executado.

Afirma que o executado ao ser citado apresentou seus embargos à execução, que tramita na 1a Vara de Comodoro sob o no 1001878-55.2019.8.11.004, sendo que, ante a ausência de garantia integral do Juízo, conforme preceitua o art. 919, § 1o do CPC, o incidente não foi recebido com efeito suspensivo.

Assevera que o juízo suspendeu a execução sob a alegação de que os autos estavam suspensos e aguardando o julgamento do processo de embargos à execução, o que não merece prosperar, haja vista que a simples oposição do incidente não configura a suspensão do feito executivo.

Deste modo, requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação da decisão ora recorrida.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID. 146982674.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no ID. 148650650.

O agravado apresentou contrarrazões no ID no 148259185, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que suspendeu a ordem de penhora constante dos autos de origem.

Infere-se dos autos que o agravante move em face do agravado execução de título extrajudicial no 1001878-55.2019.8.11.004, onde pleiteia o cumprimento dos honorários advocatícios contratualmente pactuados com o agravado.

Ao ser citado na execução originária, o agravado apresentou seus embargos à execução no 1003226-74.2020.8.11.0046, sendo que, ante a ausência de garantia integral do Juízo, conforme preceitua o art. 919, § 1o do CPC, o incidente não foi recebido com efeito suspensivo.

No entanto, posteriormente o feito executivo fora suspenso e remetido ao arquivo provisório para que fosse aguardado o julgamento dos respectivos embargos, sendo que nesse ínterim, o juízo de primeiro grau ainda prolatou decisão suspendendo desta vez, uma penhora que constava dos autos da ação principal em favor do agravante.

Pois bem.

Inicialmente, consigno de forma breve que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o
preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

No caso em exame, verifica-se que foram proferidas decisões contraditórias no âmbito do feito executivo e dos Embargos à Execução, mesmo porque nos autos dos Embargos o juízo de primeiro grau indeferiu o seu recebimento com efeito suspensivo e, posteriormente, suspendeu a execução para análise da respectiva defesa pelo executado.

Somado a isso, o juízo monocrático, ainda, suspendeu a penhora levada a efeito nos autos da execução somente sob a justificativa de que aquele feito se encontrava suspenso para análise dos Embargos à Execução.

Assim, considerando que os Embargos não foram recebidos no seu efeito suspensivo diante da ausência de preenchimento requisitos previstos no art. 919 do Código de Processo Civil, bem como que não fora ofertada qualquer impugnação a penhora por parte do agravado apta a ensejar a suspensão da penhora efetivada nos autos, é de rigor a reforma da decisão atacada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, afastando a suspensão da penhora efetivada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023